Tribunal: STF
Processo: MS 25347
Classe: MS
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA TERRA DO 
   MEIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. REALIZAÇÃO DE 
   ESTUDOS TÉCNICOS E CONSULTA PÚBLICA ÀS POPULAÇÕES INTERESSADAS. 
   FACULTATIVIDADE DE CONSULTA PÚBLICA PARA A CRIAÇÃO DE ESTAÇÃO 
   ECOLÓGICA (§ 4º DO ART. 22 DA LEI 9.985/00). LEGALIDADE DA 
   CRIAÇÃO DE MAIS DE UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA A 
   PARTIR DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ÚNICO. INADEQUAÇÃO DA VIA 
   ELEITA PARA SE PERQUIRIR DE SUPOSTA SUBSERVIÊNCIA A INTERESSES 
   INTERNACIONAIS.
1. Sendo a impetrante associação legalmente 
   constituída há mais de um ano, sua legitimidade ativa para 
   impetração de mandado de segurança decorre diretamente do texto 
   constitucional (inciso LXX do art. 5º).
2. Não há que falar em 
   desrespeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, dado 
   que, à luz das provas dos autos, foram realizados estudos 
   técnicos e consultas às populações interessadas, antes da criação 
   da estação ecológica.
3. A consulta pública, que não tem 
   natureza de plebliscito, visa a "subsidiar a definição da 
   localização, da dimensão e dos limites mais adequados" (art. 5º 
   do Decreto 4.340/02) para a unidade de conservação, sendo 
   facultativa quando se tratar de proposta de criação de estação 
   ecológica ou reserva biológica (§ 4º do art. 22 da Lei 
   9.985/00).
4. Não há ilegalidade na criação de mais de um tipo 
   de unidade de conservação da natureza a partir de um único 
   procedimento administrativo.
5. Por constituírem matéria fática, 
   dependente de instrução probatória, as suposições da impetrante 
   de que o verdadeiro motivo da criação da Estação Ecológica da 
   Terra do Meio seria a subserviência brasileira a interesses 
   internacionais não podem ser aferidas em sede de mandado de 
   segurança.
6. Segurança denegada.